Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705118-07.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA MENDES DE FREITAS IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador